Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-65.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Declaração de inexistência do contrato e dano material reconhecido - Dano moral - Caracterização – Verba devida – Fixação em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente acolhido.